Tribunal: TJBA
Processo: 0550327-44.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0550327-44.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: REGINA LORENA ESQUIVEL DE BRITO

Advogado(s)
:
LUCIANA ESQUIVEL DE BRITO, WILSON FEITOSA DE BRITO NETO

APELADO: BANCO CITIBANK S A e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DECORRENTE DE INADIMPLÊNCIA PARCIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pela consumidora contra a parte da sentença que, em ação revisional de contrato bancário, julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais. A consumidora alega que a inscrição de seu nome em cadastros de restrição ao crédito foi indevida, pois o débito originou-se de contrato cujos encargos foram reconhecidos como abusivos na própria sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a negativação do nome da consumidora, motivada por inadimplemento parcial e incontroverso de parcela de um acordo, configura ato ilícito passível de reparação por dano moral, mesmo que posterior decisão judicial tenha revisado o valor do débito total por reconhecer a abusividade dos encargos.

III. Razões de decidir

3. O fato gerador da negativação foi o não pagamento integral da parcela na data de seu vencimento, um inadimplemento fático por parte da consumidora. A inscrição não decorreu de dívida inexistente ou integralmente quitada, mas de um saldo residual não pago de uma obrigação assumida.

4. A conduta da instituição financeira, ao promover a negativação, configurou exercício regular de um direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, uma vez que, à época da inscrição, havia uma dívida vencida e não paga.

5. O posterior reconhecimento judicial da abusividade dos encargos tem o efeito de revisar o valor do débito, mas não o de tornar ilícito o ato da cobrança e da respectiva negativação baseada na inadimplência então existente. A simples discussão judicial sobre cláusulas contratuais, ainda que resulte na redução da dívida, não acarreta, por si só, a caracterização de dano moral, tratando-se a situação de mero dissabor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 188, I; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01